Tribunal: TJDFT
Processo: 0009102-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. SANÇÃO PROCESSUAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUTORIZADORA. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. LEGALIDADE ESTRITA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO. 100, §§ 9° E 10, DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 62/2009. ART. 105 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A compensação de créditos e débito fazendário deve observar a legalidade estrita (art. 5, II, da CF).
2. Ausente previsão legal autorizadora, inviável a efetivação da compensação de crédito inscrito em precatório com o débito oriundo da aplicação de multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.